Tribunal: TRF3
Processo: 5000407-55.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
826/1327)

5000407-55.2025.4.03.6100

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000407-55.2025.4.03.6100

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DE LOURDES BRIGIDA CASALINHO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA DE LOURDES BRIGIDA CASALINHO - SP334241-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INDEVIDO REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pelo INSS em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para ajustar os consectários legais, mantendo a concessão de aposentadoria por idade à parte autora, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto ao cômputo de períodos em gozo de benefício por incapacidade e à aplicação do Tema n. 1.125 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto ao cômputo de períodos de benefício por incapacidade para fins de carência e tempo de contribuição; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 55, II, da Lei n. 8.213/1991 e da tese firmada no Tema n. 1.125 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa de forma suficiente todas as questões necessárias ao julgamento, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

5. O acórdão é expresso ao afirmar que não houve cômputo de períodos em gozo de benefício por incapacidade, tendo a concessão do benefício se baseado exclusivamente em vínculos e contribuições constantes do CNIS.

6. A alegação do INSS parte de premissa fática inexistente no julgado, afastando a pertinência da aplicação do art. 55, II, da Lei n. 8.213/1991 e do Tema n. 1.125 do STF.

7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito ou prequestionamento quando inexistentes vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito. 2. O julgador deve enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a rebater todos os argumentos das partes. 3. Inexiste omissão quanto à aplicação de dispositivos legais ou precedentes quando a controvérsia é decidida com base em premissas fáticas diversas das alegadas pela parte.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489; Lei n. 8.213/1991, art. 55, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15.06.2016; STF, Tema n. 1.125.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000407-55.2025.4.03.6100

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA DE LOURDES BRIGIDA CASALINHO - SP334241-A

APELADO: MARIA DE LOURDES BRIGIDA CASALINHO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de acórdão desta Nona Turma que deu parcial provimento à apelação apenas para ajustar os consectários legais, mantendo, no mais, a concessão do benefício de aposentadoria por idade à parte autora.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, ao argumento de que teria havido cômputo indevido de períodos em gozo de benefício por incapacidade para fins de carência e tempo de contribuição, sem a devida intercalação com períodos contributivos, bem como quanto à inaplicabilidade do Tema n. 1.125 do STF.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

O acórdão embargado, porém, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)

Dessa forma, não assiste razão à parte embargante.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que não houve cômputo de períodos em gozo de benefício por incapacidade para fins de carência ou tempo de contribuição, tendo a sentença se baseado exclusivamente em vínculos empregatícios e contribuições regularmente constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), devidamente comprovados nos autos. Assim, a premissa fática adotada pelo INSS não encontra respaldo no julgado.

Desse modo, inexiste omissão quanto à aplicação do artigo 55, II, da Lei n. 8.213/1991 ou da tese firmada no Tema n. 1.125 do STF, uma vez que tais fundamentos não foram determinantes para a solução da controvérsia, justamente porque não houve aproveitamento de períodos de benefício por incapacidade.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, nego provimento a estes embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INDEVIDO REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pelo INSS em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para ajustar os consectários legais, mantendo a concessão de aposentadoria por idade à parte autora, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto ao cômputo de períodos em gozo de benefício por incapacidade e à aplicação do Tema n. 1.125 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto ao cômputo de períodos de benefício por incapacidade para fins de carência e tempo de contribuição; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 55, II, da Lei n. 8.213/1991 e da tese firmada no Tema n. 1.125 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa de forma suficiente todas as questões necessárias ao julgamento, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

5. O acórdão é expresso ao afirmar que não houve cômputo de períodos em gozo de benefício por incapacidade, tendo a concessão do benefício se baseado exclusivamente em vínculos e contribuições constantes do CNIS.

6. A alegação do INSS parte de premissa fática inexistente no julgado, afastando a pertinência da aplicação do art. 55, II, da Lei n. 8.213/1991 e do Tema n. 1.125 do STF.

7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito ou prequestionamento quando inexistentes vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito. 2. O julgador deve enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a rebater todos os argumentos das partes. 3. Inexiste omissão quanto à aplicação de dispositivos legais ou precedentes quando a controvérsia é decidida com base em premissas fáticas diversas das alegadas pela parte.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489; Lei n. 8.213/1991, art. 55, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15.06.2016; STF, Tema n. 1.125.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão